Tribunal: STF
Processo: Rcl 69172
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Waldemar Acherman contra decisões proferidas pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pelo Terceiro Vice-Presidente e pelo Órgão Especial daquele tribunal, nos autos do Processo nº 0006375-48.2008.8.19.0061, mediante as quais se teriam violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE 695911/SP (Tema 492 RG).



    Narra o reclamante que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi proposta em seu desfavor ação de cobrança ajuizada pela Associação de Moradores - AMAVALE, “pretendendo o pagamento de taxa de contribuição de serviços não essenciais, referentes ao período de 2005 a 2009”.(e-Doc. 1, p 5). No ponto, argumenta que, apesar de ter se desligado da associação em 1993, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, 



    “[d]eterminando ao proprietário não associado o pagamento de taxa de contribuição em igualdade de condições com os associados (aplicando-se o entendimento firmado à época pela Súmula 79 do TJRJ), referente ao período de 2005 a 2009” (e-Doc. 1, p 9).



    Relata, ainda, que a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que “reconhecendo que o ora reclamante não era mais associado desde 1993, conforme comprovado por notificação extrajudicial”, assentou que “a taxa de contribuição deve ser paga independentemente de ser associado ou não, conforme determinava a revogada Súmula nº 79 do TJRJ”. (e-Doc. 1, p 6).



    Segundo afirma, após a rejeição dos embargos declaratórios, o recurso extraordinário foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem por correspondência com o Tema nº 492 do STF, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC. Por sua vez, o Tribunal de origem, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo



    “[o] Acórdão recorrido, mas de forma teratológica alterou os fatos, alegando que o proprietário era sim associado, mas somente agora, incorrendo em comportamento contraditório, teria alegado que não é mais associado (Index 654 – doc. 14). 



    Todavia, como delineado no Acórdão Originário (Index 398 c/c 440 – docs. 6 e 7), o ora Reclamante deixou de ser associado desde 1993 e as cobranças são posteriores ao seu desligamento. Significa dizer que a decisão em sede de juízo de retratação modificou a questão fática delineada nos autos, constante da Sentença (Index 270 – doc. 5) e do Acórdão Originário Index 398 c/c 440 (docs. 6 e 7), o que, todavia, não é admitido”. (e-Doc. 1, p 9)



    Alega, na sequência, que foi interposto novo recurso extraordinário, em 2010, tendo a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negado seguimento ao recurso e, posteriormente, a negativa foi mantida em sede agravo interno, sob o fundamento que “o acórdão estaria em conformidade com o entendimento do STF e STJ nos Temas 492 e 882” (e-Doc. 1, p 12).



    Aduz erronia na aplicação do aludido tema, enfatizando que a autoridade reclamada cometeu “erro grosseiro, pois como restou delineado em toda a lide, inclusive no Acórdão Originário Index 398 c/c 440 (docs. 6 e 7), o proprietário se desligou da associação em 1993 e as cobranças são de período posterior ao seu desligamento (2005-2007)”. (e-Doc. 1, p 22).



    Requer 



    “) concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, e das Leis nº 10.741/03 e 13.466/17) [...]



    b) o deferimento da liminar, nos termos do artigo 989, II, do CPC, e artigo 158 do RISTF, para fins de suspender a decisão reclamada, pois o Reclamante está na iminência de ser executado, mesmo tendo se desligado da associação em 1993, sendo a cobrança de período posterior ao seu desligamento (2005 a 2009), o que contraria por completo o posicionamento firmado pelo Tema 492 do STF; 



    d) a procedência da presente Reclamação, por violação ao Tema 492 da Repercussão Geral desta Suprema Corte, com a cassação das decisões reclamadas (Index 654 c/c 778, Index 1019 c/c 1160 c/c 1207), para fins de julgar improcedente o pedido autoral da Ação de Cobrança nº 0006375-48.2008.8.19.0061 do TJRJ, pois conforme delineado no Acórdão Originário Index 398 c/c 440 (docs. 6 e 7) o Reclamante se desligou da associação em 1993, sendo a cobrança de período posterior ao seu desligamento (2005 a 2009: Sentença Index 270 – doc. 5), tratando-se, assim, de cobrança inconstitucional, devendo ser determinado o imediato cumprimento do Decisum na forma do artigo 992 e 993 do CPC/2015, garantindo-se a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 102, inciso I, alínea L, da Constituição Federal, e do artigo 988 do CPC/2015. Caso este não seja o entendimento de V.Exas., o que se admite apenas por amor ao debate, requer-se a procedência da Reclamação para que seja determinada a medida que esta Corte entenda adequada à solução da controvérsia, em consonância com o artigo 992 do Código de Processo Civil”;



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Waldemar Acherman defende que o TJRJ equivocou-se ao aplicar a tese do Tema 492 RG na solução do Processo nº 0006375-48.2008.8.19.00618, com a seguinte redação:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. 



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’”.(RE 695911, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 19/04/2021)



    Do voto que proferi como Relator do RE 659.911 (representativo da controvérsia constitucional na sistemática da repercussão geral), extraio trecho que contribui na compreensão do alcance do enunciado:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. Como salientado por José Afonso da Silva: 



    (...)



    Assim, embora, a princípio, estejam identificadas a licitude e a relevância dessa forma de organização (inegavelmente congregante de interesses de uma coletividade, com suprimento, não raro, de diversas lacunas dos serviços públicos), o fato é que essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados” 



    Exige-se, portanto, a presença do elemento volitivo de participação na associação, seja através da adesão expressa ao ato de sua constituição, seja presumida da aquisição de imóvel em cuja matrícula imobiliária esteja averbada a obrigação decorrente da cotização de responsabilidades entre titulares de direitos sobre lotes.



    No caso, após compulsados os autos, observo que o Processo nº 0006375-48.2008.8.19.0061 foi remetido para a 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que acordou em não exercer o juízo de retratação, pelos seguintes fundamentos:



    “Ficou devidamente comprovado nos autos que o réu anuiu com a associação, da qual foi um dos fundadores. Além disso, os documentos de fls. 345, 347-348 e as fotos de fls. 354-358, 366, reforçam a constatação de que a associação apelada presta os serviços de que o estatuto a incumbe. 



    Por isso, ficou decidido no acórdão de fls. 387/392 que o apelante deve concorrer com as despesas que custeiam os serviços que se revertem em favor de todos os imóveis, incluindo o dele. 



    No caso em questão, o réu contribuiu durante meses para a entidades associativas, se beneficiando dos serviços prestados, e cadastrou-se voluntariamente como associado, antes do advento da Lei nº 13.465/17. 



    Dessa forma, verifica-se a decisão está em plena conformidade com o Tema nº 492 do STF, razão pela qual deixa-se de exercer o eventual juízo de retratação”. (e-Doc. 35 - grifei)



    Após rejeição dos declaratórios opostos, foi aviado recurso extraordinário, tendo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim decidido:



    “No caso dos autos, impõe-se destacar que o Órgão Julgador, ao deixar de exercer o juízo de retratação, fundamentou sua conclusão nos seguintes termos:



    ‘(...) Ficou devidamente comprovado nos autos que o réu anuiu com a associação, da qual foi um dos fundadores. Além disso, os documentos de fls. 345, 347- 348 e as fotos de fls. 354-358, 366, reforçam a constatação de que a associação apelada presta os serviços de que o estatuto a incumbe. Por isso, ficou decidido no acórdão de fls. 387/392 que o apelante deve concorrer com as despesas que imóveis, incluindo o dele. No caso em questão, o réu contribuiu durante meses para a entidades associativas, se beneficiando dos serviços prestados, e cadastrou-se voluntariamente como associado, antes do advento da Lei nº 13.465/17. Dessa forma, verifica-se a decisão está em plena conformidade com o Tema nº 492 do STF, razão pela qual deixa-se de exercer o eventual juízo de retratação. (...)’ (fl.656) 



    De fato, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento das Cortes Superiores. 



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário em razão dos Temas 882 do STJ e 492 do STF”. (e-Doc. 37 - grifei)



    Em sede de agravo interno, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, em acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS E REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMAS 492 DO STF E 882 DO STJ, NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO: Correta aplicação das teses fixadas nos Temas nº 492 do STF ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.’ e 882 do STJ ‘As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.’ . Manutenção da decisão impugnada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (e-Doc. 38)



    Colhe-se dos fundamentos daquele julgado:



    “O caso concreto envolve ação de cobrança de cotas, tendo as instâncias ordinárias decidido pela regularidade da cobrança, uma vez que o recorrente se beneficiou dos serviços prestados (acórdãos de fls. 440 e 458) e que havia formalmente se associado. O recorrente alega que o acórdão recorrido não poderia legitimar as cobranças, porque se desligou da associação muito antes dos fatos geradores do vencimento das mensalidades cobradas.



      Todavia, não assiste razão ao agravante.



    Conforme pontuado no acórdão que decidiu os embargos de declaração, a prova dos autos indicou que o recorrente anuiu formalmente com a associação e se beneficiou dos serviços por ela prestados. Veja-se (fls. 778):



    ‘...Ficou comprovado nos autos que o réu anuiu com a associação da qual foi um dos fundadores. Além disso, os documentos de fls. 345, 347-348, e as fotos de fls. 354-358, 366, reforçam a constatação de que a associação apelada presta os serviços de que o estatuto a incumbe. Por isso, ficou decidido no acórdão de fls. 387/392 que o apelante, ora embargante, deve concorrer com as despesas que custeiam os serviços que se revertem em favor de todos os imóveis, incluindo o dele. No caso em questão, o réu contribuiu durante meses para a entidades associativas, se beneficiando dos serviços prestados, e cadastrou-se voluntariamente como associado, antes do advento da Lei nº 13.465/17. Portanto, o que se verifica, pela simples leitura da argumentação tecida nas razões recursais, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento de mérito do recurso, em que pretende a revisão do que foi decidido, com a adoção de teses que lhe sejam favoráveis, inexistindo, assim, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizem o acolhimento deste recurso.....’ (edoc. 38, p. 4 - grifei)



    Vê-se que, no caso concreto, a solução construída nos autos baseou-se no fato de que o reclamante anuiu formalmente com a associação antes do advento da Lei nº 13.465/17, tendo sido, inclusive, um de seus fundadores.



    Com efeito, não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Nesse mesmo sentido, em situação similar à tratada na presente ação, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 49.407/SP, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 21/9/21; Rcl nº 49.510/SP, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; e Rcl nº 49.026/SP, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 25/8/21.



    Outrossim, conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento na tese suscitada pelo reclamante com relação ao suposto posterior desligamento da associação demanda revolvimento do conjunto fático-probatório do Processo nº 0006375-48.2008.8.19.0061, pretensão incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente